Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729842-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA DE JESUS TAVARES, ANA LUIZA DE JESUS TAVARES AGRAVADO: DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA, ANDREA BRITO LUSTOSA DA COSTA E SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA DE JESUS TAVARES e outra contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário n. 0041927-49.2015.8.07.0001, relativo aos bens deixados por LUIZ PAULO GASTAL TAVARES, que indeferiu pedidos das agravantes de levantamento de valores para pagamento de débitos do espólio, de devolução de quantia em favor do espólio da tia do de cujus, e da responsabilização de um herdeiro (filho da meeira) por danos havidos na época em que era inventariante, e determinou a intimação da inventariante (agravantes) para tomar providências necessárias à alienação do imóvel especificado e ao pagamento de dívidas do espólio, também indicadas, além de esclarecer a destinação de um veículo automotor e apresentar novas primeiras declarações. Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugnaram pela expedição de alvará de valores especificados para dívidas do espólio; a autorização para a venda do imóvel, Apartamento de no 203, do Bloco B-04, da QRSW-07, SHCSW, Sudoeste, Brasília/DF, a fim de quitar o débito remanescente; a responsabilização do herdeiro DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA, pelo dano causado ao espólio, a ser abatido da parte que teria direito da meação do espólio de Maria de Fátima; e a devolução dos valores contidos na conta ITAÚ Unibanco no valor de R$ 44.296, 99 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), por não compor o acervo deste espólio – valor seria pertencente à tia do de cujus. Esta Relatoria não concedeu o efeito suspensivo conforme decisão de id 29280729. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que todas as questões trazidas no presente recurso já foram sanadas no processo principal, haja vista que o imóvel mencionado já fora vendido, já fora autorizado o abatimento de valores para quitação das dívidas do espólio e do imóvel, já tendo estas últimas, inclusive, sido pagas; já foram apresentadas novas declarações em que não se postulou mais o reconhecimento de que o valor de R$ 44.296, 99 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), pertenceria à tia do de cujus, tendo, inclusive o referido valor composto a nova proposta de planilha (id 104892413 - p. 5 dos autos no 0041927-49.2015.8.07.0001), bem como fora noticiado o ajuizamento de ação de prestação de contas em desfavor do herdeiro DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA (filho da meeira) para apuração de eventual responsabilidade no período em que era o administrador do espólio (Ação de n. 0734659- 87.2021.8.07.0001 – em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda do objeto do presente agravo por ausência superveniente de interesse utilidade, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Isso porque, o prosseguimento dos autos de inventário já permitiu fossem sanadas todas as questões, o que torna inútil o processamento deste agravo de instrumento. Nesses termos, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do CPC, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator